Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a). #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO LOPES DE SOUZA - CPF: 468.521.901-53 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1002265-80.2022.8.11.0041

Data do Julgamento:

17.03.2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

PAULO SÉRGIO LOPES DE SOUZA

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
. TELETRABALHO. RETENÇÃO DE SALÁRIO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO DO DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE TELETRABALHO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenizatória por danos morais, em que o Recorrente alega
que mesmo tendo sido deferido o seu teletrabalho, em virtude de suas comorbidades, teve seu salário retido por mais de um mês pelo Recorrido, como se estivesse faltando do serviço, passando por inúmeras dificuldades financeiras e tendo que realizar empréstimos. Requer, pois, a condenação do requerido em danos materiais e morais.

2.

No caso dos autos, a retenção do salário do Recorrente é fato incontroverso. No entanto, embora este alegue que teve deferido o teletrabalho pelo Recorrido, verifica-se das provas carreadas aos autos, que o Recorrente demonstrou o deferimento de teletrabalho nos períodos de 19/01/2021 a 18/02/2021; 18/02/2021 a 20/03/2021 e 20/03/2021 a 19/04/2021, ao passo que a retenção se iniciou no mês de junho de 2021, momento em que não houve a comprovação de deferimento da prorrogação do teletrabalho.

3.

Com efeito, destaca-se que o própria Recorrente reconheceu que o Recorrido restituiu os valores relativos ao salário, ante a comprovação de que prestou os serviços nos meses retidos. Contudo, não demonstrou que, embora tenha prestado o serviço de teletrabalho, havia sido deferida a prorrogação do teletrabalho pelo ente estatal, induzindo em erro a administração pública
.

4.

Portanto, da análise do conjunto probatório, verifica-se a ausência de provas cabais e robustas acerca dos fatos alegados pela parte autora, que não se desincumbiu do seu ônus, imposto pelo art. 373, I, do CPC.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, aplicado subsidiariamente à Lei n.o 12.153/09.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023